Tribunal: TJSP
Processo: 0018148-79.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000962403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018148-79.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
PRISCILA GRAZIELE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
da ré para reduzir as penas a cinco anos de reclusão e trinta e dois dias-multa, no
piso mínimo mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320
1a Vara
Criminal de Limeira.
Apelante: Priscila Graziele dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 37.448.
1. Por decisão do MM Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, a ré Priscila Graziele
dos Santos foi condenada como incursa nos artigos 155, § 4o,
II, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e 171, “caput”,
por diversas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código
Penal, a cinco anos e seis meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e trinta e quatro dias-multa, no piso
mínimo, porque entre 19 de janeiro de 2015 e 17 de julho de
2017, na Avenida Marechal Artur da Costa e Silva, no 778,
bairro Jardim Glória, naquela cidade, subtraiu, para si,
mediante abuso de confiança e fraude consistente em simular
valores excedentes em sua folha de pagamento, a quantia de
R$.473.512,90
pertencente
à
empresa
“Auto
Posto
e
Restaurante Castelo LTDA”, bem como porque, nas mesmas
condições de tempo e local, obteve, para si, induzindo seus
empregadores em erro mediante meio fraudulento, vantagem
ilícita consistente em adquirir bens de uma papelaria e uma
drogaria conveniadas à empresa vítima, não incluindo tais
compras em sua folha de pagamento, deixando, assim, de
restituir R$.39.581,77, em prejuízo do “Auto Posto e
Restaurante Castelo LTDA”.
Inconformada, a ré apelou em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando a
mitigação das penas e do regime de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face de tudo quanto se apurou nos autos.
Com efeito, ao cabo da instrução ficou
comprovado ter a ré, funcionária do estabelecimento vítima,
aproveitando-se da função de confiança que exercia na
empresa, inserido valores a maior em sua folha de pagamento,
e lançado horas extras indevidas, as quais eram incompatíveis
com seu cartão de ponto, emitindo autorização e ordem de
pagamento ao banco, ao passo que no relatório elaborado para
a gerência financeira omitia o valor excedente pago, induzindo
seu empregador em erro, o que totalizou um prejuízo de
R$.473,512,90 no período de 19 de janeiro de 2015 até 17 de
julho de 2017.
Além disso, ficou comprovado ter a ré
adquirido produtos de papelaria e farmácia conveniadas ao
posto em que trabalhava, sem descontar os valores dos
produtos adquiridos em sua folha de pagamento, bens esses
que perfizeram um valor total de R$.39.581,77 em prejuízo do
estabelecimento vítima.
É o que se extrai da prova colhida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
autos, em especial do relatório descritivo das diferenças de
valores apuradas, das cópias dos recibos de pagamento de
salário da ré, dos comprovantes de transferência bancária
feitas para a sua conta corrente, da folha de pagamento, da
planilha para apuração de horas-extras lançadas a maior, das
cópias dos cartões de ponto, do demonstrativo dos produtos
adquiridos pela ré na papelaria e farmácia conveniadas da
empresa vítima e que não constavam em sua folha de
pagamento, e da prova oral colhida (fls. 12/13, 16/126,
135/174, 339/424 e 428/580).
Ficou igualmente demonstrada a autoria
das infrações delituosas atribuídas à apelante na denúncia.
No inquérito policial a ré confessou a
prática dos delitos de furto, descrevendo com pormenores a
dinâmica dos fatos, afirmando exercer a função de auxiliar de
departamento pessoal no estabelecimento vítima e que “(...) ao
realizar o fechamento das folhas de pagamento dos funcionários
daquela empresa, cuja responsabilidade é inerente ao seu cargo,
assim como a transmissão da ordem de pagamento ao banco Caixa
Econômica Federal para transferência dos valores apurados aos
respectivos funcionários, acabava por lançar diferença a maior em
seu favor, percebendo desta forma, valores acima daqueles
correspondente aos seus vencimentos. A interroganda, no entanto,
não sabe especificar quando se iniciou tal prática, a qual passou a
ocorrer
devido
a
problemas
financeiros
que
estava
atravessando.(...). Para omitir tais práticas, a interroganda emitia
um relatório oficial e analítico para conferência pela gerência
financeira da empresa, onde fazia constar, na soma total, o valor
que deveria realmente ter sido pago a cada funcionário, alterando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
portanto, a soma automática, deixando de constar, no entanto, o
valor divergente em seu favor, o qual somente seria notado se
somadas
individualmente
cada
transferência
realizada.
A
interroganda esclarece que promovia os lançamentos das folhas de
pagamentos dos funcionários, inserindo valores a maior em sua
própria folha, emitindo a autorização e ordem de pagamento ao
banco pagador. Todavia no relatório emitido para a gerência
financeira, excluía o valor que foi pago excedente, deixando apenas
o valor 'correto' do pagamento, não gerando assim qualquer
suspeita durante as conferências (...). A interrogada afirma que não
sabe apontar o montante de valores que subtraiu em seu favor, visto
que os valores eram diversificados em cada ordem de pagamento
gerada. Que se utilizou dos valores para pagamento de despesas
pessoais, aquisições de roupas, compra do veículo Gm Cruze, placa
EZG1266/Limeira, viagens, festas de aniversário, entre outras
despesas que não se recorda no momento. Que confirma que está
em processo de aquisição de um imóvel no condomínio Belle Vie, no
valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais),
por meio da construtora Rio Verde. Que, a respeito de tal aquisição,
já pagou àquela construtora, à título de entrada, o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) à vista, além de outras duas parcelas
de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) cada que estão a
vencer nos próximos meses (...). Que, se utilizou, algumas vezes,
da conta poupança de seu esposo KLEBERSON AUGUSTO
FERRARI, para onde transferiu alguns valores. Contudo, afirma que
KLEBERSON desconhecia suas práticas delituosas, afirmando a ele
que os eram provenientes de horas extras e de outras atividades
que estaria promovendo naquela empresa mediante remuneração.
Que, jamais teria comentado com KLEBERSON a respeito de suas
condutas. Que, está com viagem marcada para a próxima semana,
quando estaria em férias regulares na empresa, tendo como destino
'Punta Cana', no Caribe, cujas despesas foram pagas se utilizando
dos valores provenientes de suas condutas criminosas, num valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
aproximado de R$.8.000,00”.
Em Juízo a apelante passou a alterar a
sua versão dos fatos, afirmando não ter inserido valores a
maior na sua folha de pagamento. Aduziu serem tais valores
provenientes de horas extras, treinamentos e viagens, as quais
fazia pela empresa com seu automóvel. Em relação ao crime
de estelionato, relatou não ter agido corretamente por não ter
feito o desconto em sua folha de pagamentos, mas discordou
dos valores apresentados pela empresa vítima. Relatou ter sido
coagida na delegacia, contando ter feito um acordo com a
vítima, pois os agentes públicos informaram para os seus pais
que seria a única forma de não ser presa naquele momento,
razão pela qual seus genitores deram o imóvel deles como
garantia. Disse não ter dado sua versão na delegacia e
acreditar estar sendo acusada em razão de desentendimento
entre os sócios. Confirmou a aquisição de um imóvel no
condomínio “Belle Vie”, aduzindo ter sido desfeito o contrato
após os fatos. Explicou que recebia pagamentos “por fora” de
seu empregador, os quais não podiam constar de seu
contracheque, por isso a discrepância de valores entre o que
constava em seu holerite e o recebido em sua conta corrente.
Relatou ainda que tinham por prática fazer doações a
funcionários, sendo que o seu próprio chefe pedia para que
fosse, por exemplo, comprar fraldas geriátricas a familiares de
alguns empregados, e além disso pegava remédios para todos
os funcionários, razão pela qual não chegava a informar a
compra dos produtos para descontar em folha. Confirmou ter
adquirido um veículo à época dos fatos. Não soube explicar a
razão pela qual foi incriminada injustamente na delegacia (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
232/233 e mídia digital).
De
sua
parte,
o
representante
do
estabelecimento vítima relatou ter a ré trabalhado no “Auto
Posto e Restaurante Castelo LTDA” desde 2014, sendo a
responsável pelo departamento pessoal. Afirmou ter percebido
disparidades nas conciliações bancárias, então por meio de
uma auditoria concluiu que a ré, aproveitando-se de seu cargo
e facilidade para acesso aos sistemas, fazia os lançamentos
das folhas de pagamento dos funcionários “inserindo valores a
maior em sua própria folha, emitindo autorização e ordem de
pagamento ao banco pagador. Todavia, no Relatório emitido para a
gerência financeira, a funcionária exclui o valor que foi pago
excedente, deixando apenas o valor 'correto' do pagamento, não
gerando assim qualquer suspeita durante as conferências. Que vale
a pena ressaltar, que era alterado apenas o valor total da planilha,
sendo que o valor a ela destinado permanecia o real pago pelo
banco e creditado em sua conta salário. No entanto só seria
possível verificar a diferença excedente se somado valor a valor
cada pagamento efetuado aos funcionários”, aduzindo ainda que
“as diferenças a maior dos valores começaram em torno de 20% em
janeiro de ano de 2015, mas foram aumentando acentuadamente
durante todo o período, chegando a se verificar no presente mês a
diferença acima de R$.70.000,00 (setenta mil), pois, teria como
valor de pagamento o correspondente a R$.3.269,48 (três mil,
duzentos e sessenta e nove reais, quarenta e oito centavos), porém,
emitiu ordem de pagamento e transferência ao banco, em seu favor,
no valor de R$.73.937,95”. Relatou ainda que a ré adquiria bens
em farmácia e papelarias conveniadas sem realizar os devidos
descontos em sua folha de pagamento. Disse ter tomado
conhecimento da confissão extrajudicial da ré, inclusive
afirmou ter ela ressarcido partes dos valores subtraídos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
um carro e dado uma casa de seus pais em garantia da dívida
(fls. 14/15, 229 e mídia digital).
Por seu turno, no inquérito policial o
marido da ré afirmou “que o declarante notou que Priscila, há
alguns meses, vinha percebendo valores maiores em seu
pagamento, tendo ela justificado que se tratava de valores que teria
recebido naquela empresa por horas extras e outras atividades
remuneradas, tais como cursos em gestão, de recursos humanos,
entre outros. Que é verdade que o casal adquiriu recentemente um
veículo Gm Cruze, placa EZG 1268/Limeira, ano de 2012, o qual,
inicialmente, foi financiado, mas logo depois Priscila promoveu sua
quitação antecipada. Que, também estavam em processo de
aquisição de um imóvel no Condomínio Belle Vie, nesta cidade,
sendo que já foi antecipado um pagamento no valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) como forma de entrada para a empresa
Construtora Rio Verde, e ajustados outros dois pagamentos de R$
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), que ainda seriam pagas
oportunamente. O restante do valor seria financiado em 360 meses.
(...) O declarante afirma estar surpreso com as ações de sua esposa
Priscila, informando que jamais desconfiou de qualquer prática
criminosa por parte dela, alegando não ter qualquer envolvimento ou
participação no evento, sequer tinha conhecimento do ocorrido. Que
em sua conta poupança 00011370-3, da agência 3966, Banco Caixa
Econômica Federal possui o valor de R$ 45.020,86 (quarenta e
cinco mil, vinte reais e oitenta e seis centavos), valor este
proveniente de transferência promovida por Priscila. Que, no
entanto, afirma que não quer este dinheiro em sua conta, visto que
soube se tratar de produto do ilícito. Que, está disposto, assim
como sua esposa Priscila, que afirmou estar arrependida de seus
atos, ressarcir a empresa AUTO POSTO E RESTAURANTE
CASTELO
LTDA
(...)”.
Em
Juízo
relatou
ter
tomado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
conhecimento dos fatos apenas na delegacia, aduzindo não ter
a ré confessado a prática delitiva e não ter percebido
movimentação diferente em sua conta bancária. Confirmou ter
a ré dito que ganhava dinheiro de horas-extras e proveniente
de cursos e treinamentos, tendo ela depositado R$.45.000,00
em sua conta, os quais foram devolvidos. Questionado,
confirmou a compra de um veículo “Gm Cruze” financiado e
negou a compra de um imóvel e de viagem internacional. Disse
não se recordar de ter dado depoimento na delegacia, mas
reconheceu a sua assinatura no termo de declaração (fls.
230/231 e mídia digital).
Como se vê, a confissão da ré no
inquérito se compatibilizou com a prova produzida sob o crivo
do contraditório, retratando a realidade dos fatos imputados.
Sobre a confissão extrajudicial, anota Damásio E. de Jesus que
a orientação do colendo Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que, “as confissões feitas na fase do inquérito policial
têm valor probante, desde que testemunhadas e não sejam
contrariadas por outros elementos de prova” (“Código de Processo
Penal Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146;
nesse mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM
25/318).
Enfrentando a questão da validade da
confissão feita no inquérito, quando o agente a desmente em
Juízo, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua
validade para o convencimento acerca da autoria, quando for
corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.”
(HC no 471.082, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
em 23.10.2018), exatamente como aqui se deu.
Nessa análise, a alegação da apelante
em Juízo, de que recebia pagamentos “por fora” da empresa
vítima que não constavam da sua folha de pagamentos e de
que adquiria bens da farmácia e papelaria a pedido de seu
empregador para realizar doações para terceiros, ficou isolada
e não pode ser acolhida.
De fato, difícil crer que a ré, que tinha
um salário aproximado de R$.3.300,00, receberia pagamentos
“por fora” da empresa que em muito superaram essa quantia,
chegando no mês de julho de 2017 a receber aproximadamente
R$.50.000,00, como demonstram os extratos de depósitos
bancários e a planilha elaborada por seu empregador. Além
disso, ela não comprovou as supostas doações, conforme lhe
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal, o que poderia ter demonstrando por depoimentos de
seus colegas de trabalho ou até mesmo de pessoas para quem
doou os objetos.
Por outro lado, se extrai dos autos
cópia do contrato de compra e venda de imóvel pela ré e seu
marido no condomínio “Belle Vie” e comprovantes de
pagamento nos valores de R$.50.861,65 e R$.29.130,85 feitos
para “Montezuma Empreendimentos” e “Roque Imóveis” (fls.
176/190 e 191/192), a bem evidenciar o padrão elevado de
gastos da ré à época dos fatos e a mendacidade da narrativa
apresentada por seu marido em Juízo, o qual negou ter
adquirido o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
Aliás, de todo inverossímil o relato do
marido da ré, que nem mesmo soube explicar o motivo pelo
qual ela depositou em sua conta R$.45.020,86, os quais
imediatamente
devolveu
à
empresa
vítima
quando
fora
chamado na delegacia para prestar esclarecimento sobre os
fatos, de modo que não poderia mesmo prevalecer sobre as
demais evidências reunidas nos autos que se revelaram
isentas de parcialidade e comprovaram a ocorrência dos fatos
descritos na denúncia.
Induvidosa, pois, a autoria dos furtos
pela ré, assim como a dos estelionatos, pois ficou demonstrado
com segurança nos autos ter a apelante adquirido produtos na
papelaria e farmácia conveniadas da empresa vítima sem
realizar o lançamento das aquisições em sua folha de
pagamento para serem descontados, deixando dessa forma de
ressarcir os respectivos valores que totalizaram R$.39.581,77.
Evidente, então, o ardil empregado pela acusada e as ilícitas
vantagens econômicas que obtivera em decorrência disso.
Diante disso, provadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu a ré, da
condenação pelos crimes de furto qualificado e estelionato ela
não podia mesmo escapar.
As qualificadoras do delito de furto
ficaram demonstradas pela prova oral, revelando que a
subtração do dinheiro se deu mediante fraude, pois inseria
valores a maior em sua folha de pagamento, emitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
autorização e ordem ao banco pagador, bem como agiu
mediante abuso de confiança, tendo em vista que a prática
delitiva só foi possível porque se aproveitou da função de
confiança que exercia na empresa e que lhe permitia elaborar
as folhas de pagamento, emitir autorização e ordem ao banco
pagador, bem como o relatório para a gerência financeira, no
qual inseria o valor total a menor, que não correspondia à
realidade do que fora pago pelo banco. Assim, presente na
espécie o especial vínculo de lealdade e de fidelidade entre
patrão e empregado, que ultrapassava a mera relação
empregatícia.
Quanto à dosimetria, as bases para
cada qual dos delitos foram fixadas com critério e moderação,
no menor patamar para as espécies, de dois anos de reclusão
e dez dias-multa, no piso mínimo, para o crime de furto, e de
um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, para o
estelionato.
Na etapa seguinte do cálculo, não
andou bem o douto julgador ao considerar uma das
qualificadoras do delito de furto como agravante e elevar a
pena por conta disso. Nenhuma delas poderia ser admitida
como tal, porque não encontram correspondência necessária
na parte geral do Código Penal, de forma que tomar uma
dessas qualificadoras como circunstância agravante violou o
princípio da legalidade, a impor o afastamento do acréscimo
efetuado.
A continuidade delitiva foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no 0018148-79.2017.8.26.0320 - Comarca de Limeira.
reconhecida para cada qual dos delitos, cometidos com
identidade de tempo, lugar e modo de execução, de modo que,
mantido o adequado acréscimo de dois terços adotado na
sentença, posto terem sido inúmeras as infrações praticas pela
ré durante dois anos, as penas atingem três anos e quatro
meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso-mínimo,
para os delitos de furto, e um ano e oito meses de reclusão e
dezesseis dias-multa, no piso-mínimo, para os estelionatos.
Aplicado o concurso material de crimes,
as penas somadas atingem agora um total definitivo de cinco
anos de reclusão e trinta e dois dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial semiaberto
fica mantido, pois adequado à primariedade da apelante e ao
montante da pena carcerária, o qual inviabiliza a substituição
da sanção carcerária por penas restritivas de direitos.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso da ré para reduzir as penas a
cinco anos de reclusão e trinta e dois dias-multa, no piso
mínimo mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -